Tribunal: STJ
Processo: 0005737-33.2021.8.19.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790815 - RJ (2024/0421182-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SERVEL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS AFFONSO LEONY NETO - RJ122760
ALINE DO PRADO CAMPOS - RJ123766
AGRAVADO
: APOLLO AFFONSO DA SILVA
ADVOGADO
: GISELLY DA SILVA DO NASCIMENTO - RJ179273
INTERES.
: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o,
do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
: STJ, AgInt no REsp 1.881.480/SP, Ministra
Jurisprudência relevante citada
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/6/2022
.
21/6/2022

Documento eletrônico VDA48439796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 7f209fe4-3876-4db4-84e5-e64a223cb602

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48439796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 7f209fe4-3876-4db4-84e5-e64a223cb602

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790815 - RJ (2024/0421182-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SERVEL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS AFFONSO LEONY NETO - RJ122760
ALINE DO PRADO CAMPOS - RJ123766
AGRAVADO
: APOLLO AFFONSO DA SILVA
ADVOGADO
: GISELLY DA SILVA DO NASCIMENTO - RJ179273
INTERES.
: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o,
do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
: STJ, AgInt no REsp 1.881.480/SP, Ministra
Jurisprudência relevante citada
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/6/2022
.
21/6/2022

Documento eletrônico VDA47710103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:47
Código de Controle do Documento: fcc6d18b-2d13-4158-9631-23904514bb5b

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 668-674) interposto contra decisão que
negou provimento do agravo nos próprios autos (fls. 662-665).
Em suas razões, a parte agravante sustenta a indicação precisa dos
dispositivos legais violados, a análise da aplicação do princípio da razoabilidade nos
contratos durante a pandemia e a não incidência da Súmula n. 284 do STF.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 680-685).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 662-665):
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042) interposto
contra decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ e 282 e 356 do STF (e-STJ fls. 582/595).
O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fls. 458/460):
APELAÇÕES
CÌVEIS.
CONSUMIDOR.
VEÍCULO
ZERO
QUILÔMETRO. DEMORA NA ENTREGA. TAXISTA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. TEORIA DO
RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
1. Primeiramente, afasta-se a alegada nulidade da sentença proferida,
uma vez que o decisum atende ao disposto no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal e o art. 11 do Código de Processo Civil. Note-se
do julgado que restou reconhecida a responsabilidade de ambas as
rés pela demora na entrega do veículo adquirido, sendo certo que a
contrariedade com o mérito é o objeto deste apelo.
2. É de natureza consumerista a relação jurídica entabulada entre as
partes, uma vez que o autor é o destinatário final dos produtos
fornecidos pela parte ré, nos termos do art. 2o do Código de Proteção
e Defesa do Consumidor e as demandadas, por sua vez, enquadram-
se da definição de fornecedor, inserta no art. 3o do mesmo diploma
legal. Outrossim, pela teoria do risco do empreendimento, aquele que
se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos
fatos e vícios resultantes dos seus negócios, independentemente de
sua culpa, pois a responsabilidade decorre do simples fato de alguém
se dispor a realizar atividade de produzir, distribuir e comercializar
produtos ou serviços. O art. 23 da Lei n.o 8.078/90 trata sobre a teoria
do risco da atividade econômica. Doutrina.
3. Nas relações de consumo o fornecedor deve comprovar a
inexistência do defeito ou que decorreu de culpa exclusiva do
consumidor terceiro, de acordo com a natureza objetiva da sua
responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, do CPDC.
Documento eletrônico VDA47710103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:47
Código de Controle do Documento: fcc6d18b-2d13-4158-9631-23904514bb5b

4. Na forma dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do
CPDC, todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente
responsáveis pelos danos provocados ao consumidor.
5. No caso concreto, diante da relação jurídica existente entre as
partes, ambas as rés deverão responder solidariamente por eventuais
danos suportados pelo autor, sendo desinfluente a alegada “venda
direta”, uma vez que, frise-se, a concessionária também participou do
negócio entabulado, consoante documentos acostados aos autos.
Precedente.
6. Verifica-se da análise dos documentos acima citados, que o autor
adquiriu, inicialmente, em 06.01.2021 o veículo Tracker LT 21/21,
automático, ficando ajustado o “prazo médio para entrega de 30 a 90
dias úteis”. Posteriormente, mais precisamente em 25.02.21, o autor
requereu a substituição do modelo do veículo, para o Tracker Premier
Aut 2021/2021, ou seja, mudou do modelo “LT”, para o “PREMIER”.
Diante da substituição perquirida, constou do documento emitido o
“prazo médio para entrega de 20 a 120 dias úteis”, ou seja, a parte ré
assumiu o compromisso de entregar o veículo até junho de 2021.
7. Não obstante, a entrega do bem somente ocorreu em 09 de
fevereiro de 2022, portanto, aproximadamente 8 meses após o prazo
final ajustado e aproximadamente um ano da aquisição, tempo
demasiadamente excessivo, notadamente diante do conhecimento de
que o autor exerce a profissão de taxista e necessita do veículo para o
exercício da atividade laborativa.
8. Note-se, ainda, que além da demora, a entrega do veículo se deu
sem o botão start/stop da versão entregue, sem que fosse prestada ao
consumidor a devida informação, o que, como bem pelo Juízo
,
a quo
“resultou a frustração da legítima expectativa” do autor.
9. Ao contrário do alegado pela parte ré, não se pode invocar a
pandemia da covid 19 para se eximir da responsabilidade pela falha na
prestação do serviço, uma vez que fixou um prazo para a entrega,
mesmo já durante a pandemia e, se aliena um veículo deve proceder à
entrega do bem ou, caso não pudesse cumprir o acordado, que não
celebrasse o negócio.
10. Ademais, como já exposto, trata-se de risco do empreendimento,
devendo as rés se responsabilizarem por eventuais danos causados
ao consumidor, até porque não comprovaram qualquer excludente de
responsabilidade. Precedentes do TJRJ.
11. Dessa forma, configurada a falha na prestação do serviço.
12. No que concerne ao dano extrapatrimonial alegado e reconhecido,
verifica-se que o infortúnio em análise ultrapassou os limites do mero
aborrecimento, sobretudo em face do demasiado tempo de espera por
um veículo adquirido e para o exercício da atividade laborativa,
conforme afirmado e não impugnado, portanto, evidentes o sofrimento,
as angústias e as aflições experimentados pelo demandante e,
consequentemente, a ofensa moral indenizável. Precedentes.
13.
indenizatório fixado em primeiro grau de jurisdição (R$
Quantum
10.000,00) que mostra-se consonante com as circunstâncias do caso
concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
14. Por fim, o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, dispõe que o
Tribunal, ao julgar o recurso interposto, majorará os honorários fixados
anteriormente.
15. Assim, ante ao não provimento dos recursos, mostra-se cabível a
fixação de honorários recursais. Precedente do STJ.
16. Preliminar não acolhida e recursos não provimento.
Documento eletrônico VDA47710103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:47
Código de Controle do Documento: fcc6d18b-2d13-4158-9631-23904514bb5b

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 532/534).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 545/556), interposto com base no
art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente apontou violação dos arts. 85 e
393 do CC e 12, § 3o, III, da Lei n. 8.078/1990, alegando que "é possível
constatar um equívoco na decisão, já que no caso especifico o prazo
contratual de 120 dias úteis estabelecido pela concessionária de veículos [...]
no entanto, o julgador ao estipular à excessiva demora na entrega do
veículo, com mora de aproximadamente 12 meses, inexistindo por parte do
juízo o desconto do prazo para entrega do veículo, conforme estipulado em
contrato" (e-STJ fl. 551).
Foram oferecidas contrarrazões, requerendo o arbitramento de honorários
recursais (e-STJ fls. 569/579).
O agravo (e-STJ fls. 625/630) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (e-STJ fls. 636/641).
É o relatório.
Decido.
Extraem-se as seguintes razões de decidir do aresto impugnado (e-STJ fls.
465/466):
Verifica-se da análise dos documentos acima citados, que o autor
adquiriu, inicialmente, em 06.01.2021 (fls.90-91) o veículo Tracker LT
21/21, automático, ficando ajustado o “prazo médio para entrega de 30
a 90 dias úteis”.
Posteriormente, mais precisamente em 25.02.21 (fls. 101), o autor
requereu a substituição do modelo do veículo, para o Tracker Premier
Aut 2021/2021, ou seja, mudou do modelo “LT”, para o “PREMIER”.
Diante da substituição perquirida, constou do documento de fls. 101 o
“prazo médio para entrega de 20 a 120 dias úteis”, ou seja, a parte ré
assumiu o compromisso de entregar o veículo até junho de 2021.
Não obstante, a entrega do bem somente ocorreu em 09 de fevereiro
de 2022 (000196), portanto, aproximadamente 8 meses após o prazo
final ajustado e aproximadamente um ano da aquisição, tempo
demasiadamente excessivo, notadamente diante do conhecimento de
que o autor exerce a profissão de taxista e necessita do veículo para o
exercício da atividade laborativa.
Note-se, ainda, que além da demora, a entrega do veículo se deu sem
o botão start/stop da versão entregue, sem que fosse prestada ao
consumidor a devida informação, o que, como bem salientado pelo
Juízo a quo, “resultou a frustração da legítima expectativa” do autor.
Ao contrário do alegado pela parte ré, não se pode invocar a pandemia
da covid 19 para se eximir da responsabilidade pela falha na prestação
do serviço, uma vez que fixou um prazo para a entrega, mesmo já
durante a pandemia e, se aliena um veículo deve proceder à entrega
do bem ou, caso não pudesse cumprir o acordado, que não celebrasse
o negócio.
Ademais, como já exposto, trata-se de risco do empreendimento,
devendo as rés se responsabilizarem por eventuais danos causados
ao consumidor, até porque não comprovaram qualquer excludente de
responsabilidade.
A Corte local entendeu que estaria configurada a falha na prestação do
serviço, ocasionando a sua responsabilidade pelos eventuais danos
causados ao consumidor. Para contestar essa conclusão, seria necessário
rever as provas e os fatos, com empecilho da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47710103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:47
Código de Controle do Documento: fcc6d18b-2d13-4158-9631-23904514bb5b

A parte recorrente apontou, de forma genérica, a ofensa ao art. 85 do CC,
sem indicar, todavia, de que modo o dispositivo teria sido ofendido ou como
a Corte local lhe teria negado vigência. Desse modo, a fundamentação
recursal mostra-se deficiente e atrai a aplicação, por analogia, da Súmula n.
284/STF ao caso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Na forma do art. 85, § 11,
do CPC/2015, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por
cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
No agravo interno (fls. 668-674), todavia, a parte agravante insurge-se
contra o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação do fundamento da
decisão monocrática – "a Corte local entendeu que estaria configurada a falha na
prestação do serviço, ocasionando a sua responsabilidade pelos eventuais danos
causados ao consumidor. Para contestar essa conclusão, seria necessário rever as
provas e os fatos, com empecilho da Súmula n. 7 do STJ" (fl. 665) –, limitando-se a
sustentar a não incidência da Súmula n. 284 do STF e a indicação precisa dos
dispositivos legais violados, além de pleitear a análise da aplicação do princípio da
razoabilidade nos contratos durante a pandemia.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide a Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte
precedente:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
83/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Incide o óbice da Súmula 182/STJ, quando a decisão recorrida aplica o
entendimento da Súmula 83/STJ ao caso concreto, e a parte recorrente
deixa de comprovar que os precedentes nela indicados não se aplicam à
espécie, sequer traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial nesta Corte Superior, ou, que a divergência é atual.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.881.480/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/6/2022
21/6/2022

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47710103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:47
Código de Controle do Documento: fcc6d18b-2d13-4158-9631-23904514bb5b

Documento eletrônico VDA47710103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:47
Código de Controle do Documento: fcc6d18b-2d13-4158-9631-23904514bb5b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.790.815 / RJ
Número Registro: 2024/0421182-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00057373320218190037 202424509048 57373320218190037
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERVEL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : CARLOS AFFONSO LEONY NETO - RJ122760
ALINE DO PRADO CAMPOS - RJ123766
AGRAVADO
: APOLLO AFFONSO DA SILVA
ADVOGADO
: GISELLY DA SILVA DO NASCIMENTO - RJ179273
INTERES.
: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERVEL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : CARLOS AFFONSO LEONY NETO - RJ122760
ALINE DO PRADO CAMPOS - RJ123766
AGRAVADO
: APOLLO AFFONSO DA SILVA
ADVOGADO
: GISELLY DA SILVA DO NASCIMENTO - RJ179273
INTERES.
: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
TERMO
Documento eletrônico VDA48411049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:56
Código de Controle do Documento: 0207966b-e0e7-4961-9f5d-7b244a25ba2c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:56
Código de Controle do Documento: 0207966b-e0e7-4961-9f5d-7b244a25ba2c